Tribunal: TJDFT
Processo: 0742834-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. CABIMENTO. ORDEM DENEGADA.

1. A decisão que impõe a monitoração eletrônica não enseja constrangimento ilegal quando evidenciado que a medida se revela suficiente, adequada, proporcional e razoável para tutelar a ordem pública, bem como para evitar a reiteração delitiva, sem restringir a liberdade por completo do paciente.

2. Ordem denegada.